Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA MONITÓRIA. NOVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. CITAÇÃO. RETROAÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. EMBARGOS À MONITÓRIA DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) § 1o. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação.” Art. 240.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título (REsp 1.367.362/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma).
3. Em face da renegociação da dívida (novação), se o devedor deixar de adimplir o acordo firmado, não efetuando sequer o pagamento da primeira parcela, tem-se como sendo o dia posterior ao vencimento desta como sendo o marco inicial para a contagem do lapso prescricional quinquenal.
4. Se o credor não se descurou de sua obrigação em impulsionar os autos, ainda que a citação tenha ocorrido posteriormente ao transcurso do quinquídio legal, deve retroagir à data da propositura do feito.
5. Recurso conhecido e desprovido.